Tribunal: TJBA
Processo: 8018492-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018492-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE IMPETRADA QUE SE RECHAÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE SE CONHECE DE OFÍCIO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAA - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – CORREÇÃO – LEI 11.356/2009 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES RESTABELECENDO AS GRADUAÇÕES HIERÁRQUICAS DE SUBTENENTE E CABO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito alegada.

4. Ao passar à inatividade, conforme BGO de ID 59133260, a parte impetrante ostentava a patente de 1º Sargento, passando à inatividade recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

5. De fato a lei 7.145/97 extinguiu a patente de subtenente, mas a mesma voltou a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei
11.
3
56/2009

alterou o Estatuto dos Policiais Militares - lei 7.990/2001 - em seu artigo 9º, inciso III, devolvendo à carreira policial militar as patentes de cabo e subtenente.

6. Em vista de tais fatos,
ao passar para a reserva
em 2017
,
agiu dentro da legalidade o Estado da Bahia ao
estabelecer os cálculos dos proventos de aposentadoria com base da parte impetrante de acordo com a patente de
1º Tenente, imediatamente superior àquela ocupada
no momento da aposentação
.

7
. A
ação se encontra pautada em premissa falsa na medida em que sustenta
que a
s
patente
s
de subtenente
e cabo foram
extinta
s
pela lei 7.145/97, não tendo observado, entretanto, que a mesma voltou a existir com o advento da lei 11.
3
56/2009.

8
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018492-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSELITO DE JESUS SANTOS
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A
S
PREJUDICIA
IS
DE
DECADÊNCIA
E

PRESCRIÇÃO
, a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .